Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738677-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante a fim de que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília 27 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator